Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-71.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DEFERIDA AO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. VIZINHANÇA. OBRAS REALIZADAS PELO RÉU EM SEU APARTAMENTO. DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL DA AUTORA. DANO MATERIAL NÃO SE PRESUME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. “A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Nesse passo, a par da ausência de elementos suficientes para tanto, não há falar em revogação da gratuidade de justiça conferida à parte autora” (Acórdão 1344991, 07201741920208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021). Preliminar rejeitada.
2. Estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil: conduta, culpa, nexo de causalidade e dano. Não há dúvida quanto ao dever de indenizar a autora. O dano a ser ressarcido é aquele efetivamente provado nos autos. Dano material não se presume.
3. A autora fez prova parcial dos gastos com o reparo de danos no seu imóvel: indevida a indenização por todos valores apresentados na petição inicial (art. 373, I do Código de Processo Civil)
4. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.
5. Na hipótese, as circunstâncias fáticas indicam ausência de ato ilícito ensejador de indenização (compensação) por dano moral. Não se vislumbra ofensa a qualquer direito da personalidade.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.